Tribunal: TJPA
Processo: 0800530-39.2022.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800530-39.2022.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ANA MARIA PORTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal aposentada, determinando a implantação da gratificação de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, com pagamento das parcelas retroativas.

2.O ente público sustenta que a vantagem não pode ser concedida indistintamente, sob pena de duplicidade remuneratória e violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e unicidade remuneratória, além de alegar impacto financeiro indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal aposentada, ocupante do cargo de professora e portadora de licenciatura plena, faz jus à gratificação de nível superior prevista em lei municipal, independentemente do nível originário do cargo, e se há ilegalidade na decisão que determinou sua implantação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 estabelece, de forma objetiva, que aos professores portadores de licenciatura plena será atribuída gratificação de 80% sobre o vencimento base, não condicionando o benefício ao nível de escolaridade exigido para o provimento originário do cargo.

5. Preenchido o requisito legal desde 2006, nasceu para a Administração o dever de implantar a vantagem, tratando-se de ato vinculado. A interpretação restritiva pretendida pelo Município implica criação de requisito não previsto em lei.

6. A gratificação possui natureza autônoma e permanente, vinculada à qualificação profissional, não configurando bis in idem nem afronta ao princípio da unicidade remuneratória.

7. A alegação de impacto orçamentário não afasta direito subjetivo assegurado por lei. Precedentes desta Corte reconhecem o direito à gratificação de escolaridade quando comprovada a formação superior, ainda que o cargo exija nível médio.

8. Inexistência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O professor da rede municipal que comprova licenciatura plena faz jus à gratificação de nível superior prevista em lei local, independentemente do nível de escolaridade exigido para o cargo efetivo.

2. A gratificação de escolaridade, prevista de forma objetiva em lei municipal, constitui ato vinculado da Administração, não configurando duplicidade remuneratória nem podendo ser afastada por alegação genérica de impacto financeiro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Remessa Necessária nº 0801554-92.2022.8.14.0003, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025; Súmula nº 85/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
em face da decisão monocrática de ID nº 28846416, de minha relatoria, que, em sede de remessa necessária, confirmou a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANA MARIA PORTO DE SOUZA.

Em suas razões, o ente público

aduz, em síntese, que a gratificação de nível superior prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 não poderia ser concedida indistintamente, devendo ser analisada à luz da estrutura de cargos prevista no art. 9º do mesmo diploma. Defende que, no caso concreto, a concessão da vantagem configuraria indevida duplicidade remuneratória, especialmente se considerada a organização dos cargos de magistério em níveis distintos (MAG 1, MAG 2, MAG 3 e MAG 4), bem como a exigência de escolaridade como requisito para determinadas categorias funcionais.

Sustenta que a atribuição da gratificação a servidor cuja investidura já esteja vinculada à formação superior implicaria afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público, além de violar o princípio da unicidade remuneratória.

Argumenta, ainda, que o deferimento da verba ocasionaria aumento injustificado de despesa com pessoal, devendo o julgador observar o dever de cautela na imposição de encargos ao erário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a ação originária.

A agravada apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos sob o ID nº 30886367.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

O cerne da questão submetida a reexame consiste em aferir se a servidora pública municipal aposentada faz jus à implementação da Gratificação de Escolaridade de Nível Superior em seus proventos e ao pagamento dos valores retroativos não adimplidos pelo ente público durante o período em que esteve em atividade.

Os fatos juridicamente relevantes são incontroversos. A agravada exercia o cargo de professora da rede municipal e concluiu Licenciatura Plena em 2006, fato devidamente comprovado nos autos. Também é incontroverso que a gratificação prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 jamais foi implantada, nem durante a atividade, nem após a aposentadoria.

O direito da autora encontra-se amparado na Lei Municipal nº 4.754/2010 (Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Monte Alegre), que, em seu artigo 40, inciso III, estabelece de forma clara e objetiva:

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior;

Nesse contexto, não há qualquer exigência adicional vinculada ao nível originário do cargo.
O legislador municipal elegeu critério objetivo:
ser professor e possuir licenciatura plena.

A decisão monocrática agravada foi categórica ao afirmar que, uma vez preenchida a exigência legal, nasceu para o Município o dever de implantar a gratificação, tratando-se de ato vinculado, e não discricionário.

A aplicação dessa regra ao caso concreto conduz à conclusão inevitável de que a autora implementou o requisito legal desde 2006, fazendo jus à vantagem desde então. A tese recursal, ao sustentar que a gratificação somente seria devida a cargos cujo provimento originário exigisse nível superior, pretende inserir na lei restrição inexistente. Onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir.

A jurisprudência desta Corte é firme no mesmo sentido. A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.

I.

CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva do Município de Alenquer, no cargo de professora, visando à implantação de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, conforme artigos 75, I, da Lei Municipal nº 044/1997, e 27, da Lei Municipal nº 047/1997, em razão da conclusão de curso superior.

2.
Sentença concessiva da segurança foi mantida em decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária. Agravo interno interposto pelo Município de Alenquer.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é devida a gratificação de nível superior a servidora ocupante de cargo de professora, cuja exigência de provimento é de nível médio, mas que possui graduação em curso superior.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legislação municipal não estabelece como requisito para percepção da gratificação de escolaridade a exigência de que o cargo efetivo demande formação superior, bastando, para a concessão do benefício, a comprovação do diploma de graduação.

5.
A interpretação sistemática das Leis Municipais nº 044/1997 e nº 047/1997, aliada à jurisprudência consolidada do TJPA, assegura o direito à gratificação à servidora que comprova a conclusão do curso superior, mesmo que o cargo efetivo exija apenas nível médio.

6.
Inexistência de ilegalidade na decisão monocrática que confirmou a sentença concessiva de segurança.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.O servidor municipal que comprova conclusão de curso superior tem direito à gratificação de escolaridade prevista na legislação local, independentemente do nível de escolaridade exigido para o cargo efetivo que ocupa.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801554-92.2022.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

Em igual direção, em sede de remessa necessária, esta Corte igualmente assentou que:

Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária. Servidor público municipal. Adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base. Conclusão de curso superior. Previsão legal expressa. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que condenou o Município de Alenquer a pagar adicional de escolaridade de 50% do vencimento base à servidora autora, que comprovou a conclusão de curso superior, a partir do ajuizamento da ação mandamental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal ocupante de cargo de nível médio, mas que concluiu curso de graduação, faz jus ao adicional de escolaridade previsto no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997 e no art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal assegura de forma taxativa o adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base aos servidores que comprovarem nível superior.

4. A autora comprovou a conclusão de curso de graduação em 2016, sendo inequívoco o direito à percepção do benefício.

5.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer o direito ao adicional de escolaridade sempre que preenchidos os requisitos legais.

6.
A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta direito subjetivo expressamente garantido por lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

"1. O adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base é devido ao servidor municipal que comprovar a conclusão de curso superior, nos termos das Leis Municipais nº 044/1997 e nº 047/1997.

2.
A ausência de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de obrigação legal referente a direito subjetivo do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 044/1997, art. 75; Lei Municipal nº 047/1997, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, RE e AP nº 0000083-50.2017.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.11.2019; TJPA, RE e AP nº 0008854-51.2016.8.14.0003, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.09.2019.

Em situação
análoga à do presente caso
, envolvendo o Município de Monte Alegre, a matéria relativa à incorporação da gratificação aos proventos também já foi enfrentada por esta Corte.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Monte Alegre e pelo Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre (IPMMA) contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada para condenar os recorrentes a implantar a gratificação de escolaridade de nível superior, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento-base, em seus proventos de aposentadoria, com o pagamento dos valores retroativos desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a gratificação de escolaridade, prevista em lei municipal mas não paga durante a atividade, deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria; (ii) analisar se a ausência de contribuição previdenciária sobre a referida verba obsta a sua inclusão nos proventos; e (iii) definir o alcance da prescrição aplicável à cobrança das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de escolaridade, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, constitui vantagem de caráter permanente, atrelada à qualificação profissional da servidora, e não se confunde com o vencimento-base, afastando a tese de bis in idem. A omissão do ente municipal em efetuar o pagamento da vantagem durante o período de atividade configura ato ilícito que não pode prejudicar o direito da servidora.

4. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a gratificação decorreu de falha exclusiva do ente empregador, o Município de Monte Alegre, que deveria ter incluído a verba na base de cálculo da remuneração da servidora.
Tal omissão não pode ser imputada à aposentada para suprimir seu direito, devendo ser sanada com o repasse das contribuições devidas (cota patronal e do servidor) pelo Município ao IPMMA, de modo a preservar o equilíbrio atuarial do regime.

5. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito se renova mensalmente, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação parcialmente providos, para reformar a sentença unicamente no que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, limitando o pagamento dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Tese de julgamento:

“
1. A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal como vantagem permanente deve ser incorporada aos proventos de aposentadoria, ainda que não paga durante a atividade, por se tratar de verba que legalmente compõe a remuneração do servidor.

2. A ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a gratificação, por omissão do ente empregador, não obsta o direito do servidor à sua incorporação nos proventos, cabendo ao Município efetuar o repasse dos valores devidos ao respectivo regime de previdência.

3. Nas ações de cobrança de valores decorrentes da não implementação de vantagem remuneratória, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; Lei Municipal nº 4.080/93, arts. 52, 53 e 124.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0880551-34.2023.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0835073-66.2024.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0817107-32.2020.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/08/2023.

Tais precedentes, embora versem sobre legislação municipal diversa, guardam identidade de razão jurídica com a hipótese em exame, pois partem da mesma premissa normativa: a criação de gratificação condicionada unicamente à comprovação de formação superior, sem qualquer vinculação ao nível originário do cargo. A ratio decidendi, portanto, revela-se plenamente aplicável ao caso concreto.

Esses fundamentos reforçam a correção da decisão agravada. A gratificação de escolaridade possui natureza permanente, decorre de requisito objetivo devidamente comprovado e integra, por expressa determinação legal, a remuneração da servidora. A omissão administrativa no seu pagamento não pode servir de fundamento para obstar sua incorporação aos proventos, sob pena de perpetuação do ilícito e esvaziamento do direito subjetivo reconhecido em lei.

Dessa maneira, a tese de duplicidade remuneratória não se sustenta. A gratificação não configura novo vencimento pelo mesmo fato gerador, mas vantagem autônoma vinculada à qualificação profissional da servidora.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que confirmou a sentença em sede de remessa necessária. Ao contrário, o decisum encontra-se em plena consonância com a literalidade da Lei Municipal nº 4.754/2010 e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante desse cenário, verifica-se que o agravo interno não traz argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026